Tribunal: TJMT
Processo: 1007785-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007785-47.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: WANDERSON SOARES BORGES
AGRAVADO: ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S
Vistos etc.
Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, uma vez que recorre de decisão que manteve a determinação contida em decisão anterior.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora